Tribunal: TJDFT
Processo: 0004778-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS DOS RÉUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE MEIO CRUEL. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. DESLOCAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PROVIMENTO. IDADE DA VÍTIMA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. 2a FASE DA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. APELAÇÕES DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. Em prestígio ao Verbete 713 da súmula do STF (“O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”), a análise recursal deve feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação.

2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em concreto, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que os acusados praticaram o crime de homicídio qualificado por motivo torpe, por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

3. Havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, é possível que haja o deslocamento para a primeira fase da dosimetria, a fim de que seja negativada uma das circunstâncias judiciais, ou que se considere, caso haja previsão, agravantes previstas no art. 61, inciso II, do Código Penal.

4. Impõe-se a valoração das consequências do crime, pois a vítima contava com apenas 16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos.

5. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.

6. Apelações conhecidas; recurso do MPDFT provido; apelações das defesas dos réus parcialmente providas.